Tribunal: TJDFT
Processo: 0731846-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravado contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento dos exequentes para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre o valor do seguro DPVAT no cálculo da indenização devida, mantendo, contudo, sua correção monetária. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à fundamentação do julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado padece de omissão ou obscuridade quanto à incidência de juros moratórios sobre o valor do seguro DPVAT e à necessidade de fundamentação específica sobre cálculos exemplificativos apresentados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente que os juros moratórios não incidem sobre o valor do seguro DPVAT, pois a mora não deve recair sobre os credores, sendo mantida apenas a correção monetária para recomposição do valor da moeda.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando demonstrar as razões de seu convencimento, o que foi devidamente cumprido no acórdão recorrido.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.509.849/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 05.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.285.711/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 14.06.2019.